Tribunal: TJPA
Processo: 0833522-22.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833522-22.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CLAUDIO MANOEL RODRIGUES DA COSTA, DIVARLENE SANCHES DA COSTA, ITANI RODRIGUES DA COSTA, VICTOR SANCHES DA COSTA, BRUNO SANCHES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS ÓBITO DO SEGURADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA. IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A PARTE DOS RÉUS. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença que, em ação de ressarcimento ao erário fundada em suposto recebimento indevido de valores previdenciários após o óbito do beneficiário, julgou procedente o pedido apenas em relação a uma das rés, em razão da confissão de recebimento dos valores, julgando improcedente a demanda quanto aos demais demandados e reconhecendo a ilegitimidade passiva do espólio. A autarquia insurge-se exclusivamente contra sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos réus vencedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a condenação do IGEPPS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos réus em relação aos quais a demanda foi julgada improcedente, bem como em favor do espólio excluído da lide por ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A procedência parcial da ação apenas em relação a uma das rés evidencia que a autarquia sucumbiu em relação aos demais demandados, os quais precisaram constituir defesa para afastar a pretensão formulada em seu desfavor.

A hipótese configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, pois cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, não sendo possível reconhecer sucumbência mínima da parte autora.

A improcedência dos pedidos em relação a parte dos réus constitui julgamento de mérito favorável a esses demandados, produzindo efeitos diretos na distribuição dos ônus sucumbenciais.

O princípio da causalidade impõe à parte autora o dever de arcar com os honorários advocatícios quando dá causa à instauração da relação processual contra pessoas cuja responsabilidade não foi comprovada.

A circunstância de a demanda objetivar a proteção do erário não afasta a incidência das regras processuais relativas aos honorários sucumbenciais previstas nos arts. 85 e 86 do CPC.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observa os limites previstos no art. 85, §3º, I, do CPC e revela-se proporcional ao trabalho desenvolvido pelos patronos dos réus vencedores.

A decisão proferida nos embargos de declaração afastou apenas a multa por litigância de má-fé, mantendo hígida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios por fundamentos autônomos compatíveis com o resultado da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A procedência parcial da demanda em relação a apenas um dos réus caracteriza sucumbência recíproca quando os demais demandados obtêm julgamento de improcedência ou reconhecimento de ilegitimidade passiva.

O princípio da causalidade impõe à parte autora o dever de arcar com honorários advocatícios em favor dos réus indevidamente incluídos no polo passivo da demanda.

A atuação da Fazenda Pública em juízo não afasta a aplicação das regras de sucumbência previstas nos arts. 85 e 86 do CPC.

A majoração de honorários recursais é cabível nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando mantida integralmente a sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, §§3º, I, e 11, 86 e 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.553.027/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 03.05.2022; TJSC, Apelação Cível nº 0021681-42.2012.8.24.0008, Rel. Des. Rocha Cardoso, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 09.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0833522-22.2022.8.14.0301.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
.

APELADOS:

CLÁUDIO MANOEL RODRIGUES DA COSTA E OUTROS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário ajuizada em face de CLÁUDIO MANOEL RODRIGUES DA COSTA e outros.

Na origem, a autarquia previdenciária buscou o ressarcimento de valores supostamente recebidos indevidamente após o óbito do beneficiário, ocorrido em 07/03/2017, alegando que os pagamentos continuaram a ser depositados até a comunicação do falecimento ao Instituto.

A sentença julgou procedente a pretensão de ressarcimento apenas em face de DIVARLENE SANCHES DA COSTA, condenando-a ao pagamento do valor histórico de R$ 177.703,03, devidamente atualizado, por reconhecer que ela confessou o recebimento dos valores. Por outro lado, julgou improcedentes os pedidos em relação a ITANI RODRIGUES DA COSTA, VICTOR SANCHES DA COSTA e BRUNO SANCHES DA COSTA, além de reconhecer a ilegitimidade passiva do espólio. A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi afastada a condenação do IGEPPS por litigância de má-fé, permanecendo, contudo, íntegra a condenação da autarquia ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o IGEPPS sustenta que não houve sucumbência relevante, pois o pedido principal teria sido acolhido, ainda que apenas em face de uma das requeridas. Aduz que os demais pedidos ostentavam caráter meramente cautelar e que, por isso, não seria cabível sua condenação em honorários advocatícios. Requer, ao final, a reforma da sentença para excluir a condenação sucumbencial imposta à autarquia.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça deixou de intervir no feito, por entender ausentes as hipóteses do art. 178 do CPC, considerando que o recurso versa exclusivamente sobre honorários advocatícios.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne da controvérsia consiste em definir se deve ser mantida a condenação do IGEPPS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos réus em relação aos quais a demanda foi julgada improcedente, bem como em relação ao espólio, cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida.

A insurgência não merece prosperar.

No caso, a sentença acolheu a pretensão ressarcitória apenas em relação à requerida DIVARLENE SANCHES DA COSTA, diante da confissão de recebimento dos valores. Todavia, a demanda foi julgada improcedente em relação aos demais herdeiros, por ausência de demonstração de participação destes no recebimento indevido dos valores, e foi reconhecida a ilegitimidade passiva do espólio.

Desse modo, ainda que a autarquia tenha obtido êxito parcial quanto ao pedido de ressarcimento, é inequívoco que foi vencida em relação a parte substancial dos demandados, os quais foram chamados a integrar a lide e tiveram de constituir defesa para afastar a pretensão formulada em seu desfavor.

Não se trata, portanto, de sucumbência mínima, mas de típica hipótese de sucumbência recíproca, regida pelo art. 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão proporcionalmente distribuídas entre eles.

A tese recursal de que o pedido principal foi substancialmente acolhido não afasta a condenação honorária, pois, sob a perspectiva subjetiva da demanda, o IGEPPS sucumbiu em relação aos demais réus. A improcedência quanto a esses demandados não constitui mero detalhe processual, mas verdadeiro julgamento de mérito favorável a eles, com repercussão direta na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Segue entendimento jurisprudencial quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . INSURGÊNCIA RECURSAL DA CASA BANCÁRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA COM CONDENAÇÃO DOS AUTORES NA INTEGRALIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PARTE QUE SUCUMBIU PARCIALMENTE COM SEUS PEDIDOS, MAS NÃO EM PARTE MÍNIMA . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. EXEGESE DO ART. 86 DO CÓDIGO DE RITOS. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. "Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2º, do CPC/2015" (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1 .553.027-RJ, rel. Min. Marco Buzzi, j . em 3-5-2022). (TJ-SC - APL: 00216814220128240008, Relator.: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 09/02/2023, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Também não se pode desconsiderar o princípio da causalidade. A autarquia, ao incluir no polo passivo pessoas em relação às quais não logrou comprovar participação no recebimento indevido dos valores, deu causa à instauração da relação processual contra esses réus. Assim, sendo eles vencedores quanto à pretensão deduzida em seu desfavor, é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

A circunstância de a ação ter por finalidade a tutela do erário não exonera a parte autora dos ônus sucumbenciais decorrentes do insucesso da pretensão em relação a determinados demandados. O regime jurídico da Fazenda Pública em juízo não afasta a incidência dos arts. 85 e 86 do CPC, mas apenas impõe a observância dos percentuais específicos previstos no art. 85, §3º, do mesmo diploma.

No ponto, a sentença fixou os honorários em
10% sobre o valor da causa
, patamar que se encontra dentro dos limites legais previstos no art. 85, §3º, I, do CPC, aplicável às causas em que a Fazenda Pública figure como parte. Não se verifica excesso, desproporção ou incompatibilidade com o trabalho realizado, sobretudo porque os réus vencedores suportaram os efeitos da demanda até a prolação da sentença.

Ressalte-se, ainda, que a decisão proferida em embargos de declaração afastou apenas a multa por litigância de má-fé, mantendo expressamente a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, por fundamentos autônomos e compatíveis com o resultado da demanda.

Assim, deve ser mantida a sentença no ponto impugnado.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a condenação do IGEPPS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme fixado na origem.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo IGEPPS para
11% sobre o valor da causa
, observados os limites do art. 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

Intime-se.

Cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026